Tribunal: STF
Processo: RE 1587614
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a vedação da análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental cumpriu o ônus de impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão monocrática agravada.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que é dever da parte agravante impugnar de forma especificada cada um dos fundamentos da decisão objeto do agravo regimental, não sendo suficiente a mera reiteração de argumentos de recurso anterior.

    4. Nas razões do agravo, a parte nada discorreu a fim de impugnar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, limitando-se a repisar as razões pelas quais entende deveria o entendimento da instância de origem ser reformado.

    5. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF).

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.